Tribunal: TJDFT
Processo: 0002542-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA IRREPETÍVEL. ART. 155 DO CPP.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool (art. 306, §1o, inc. I, do art. 306 do CTB).
II - Embora o agente policial não tenha se recordado da dinâmica delitiva em Juízo, em razão do decurso de tempo e da quantidade de ocorrências diárias envolvendo delitos da mesma natureza, ele confirmou a assinatura aposta no depoimento prestado na Delegacia, ratificando integralmente o teor das informações ali contidas, bem como reconheceu como dele a assinatura constante no teste do etilômetro realizado no local da abordagem.
III - Admite-se a ratificação em Juízo do depoimento prestado anteriormente pela testemunha policial na Delegacia, que não se recorda de detalhes dos fatos, desde que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - O exame de alcoolemia pelo etilômetro caracteriza prova irrepetível, que tem o contraditório diferido e como tal, segundo o art. 155 do CPP, é hábil para fundamentar a condenação.
VI - Recurso conhecido e desprovido.